Tribunal: STJ
Processo: 0054538-33.2021.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984067 - PR(2025/0250720-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE LONDRINA
PROCURADOR
: FABIO CESAR TEIXEIRA - PR037041
AGRAVADO
: VELLORE S/A
ADVOGADOS
: MICHELLE PINTERICH - PR021918
DAYANE CAMPOS SOUZA - PR103631
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDv nos
, rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:14
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: b4676ec5-f16c-42f0-a006-aac6763a4a34

Documento eletrônico VDA56523801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:14
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: b4676ec5-f16c-42f0-a006-aac6763a4a34

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984067 - PR(2025/0250720-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE LONDRINA
PROCURADOR
: FABIO CESAR TEIXEIRA - PR037041
AGRAVADO
: VELLORE S/A
ADVOGADOS
: MICHELLE PINTERICH - PR021918
DAYANE CAMPOS SOUZA - PR103631
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICIPIO DE LONDRINA, contra
decisão monocrática, de lavra da Presidência desta Corte, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte fundamentação (fls. 727-729):
Quanto à
, incide a
porquanto a
primeira controvérsia
Súmula n. 283/STF,
parte deixou de atacar fundamento autônomo e suficiente para manter o
julgado, qual seja:
A controvérsia gira em torno da possível nulidade da Certidão de
Dívida Ativa no 974.084.845 decorrente do Auto de Infração no
que sancionou VELLORE
por deixar de coletar e dar
23358/2015,
S/A
a destinação ambiental correta para as lâmpadas armazenadas e/ou
depositadas irregularmente nos barracões de reciclagem no
MUNICÍPIO DE LONDRINA, consoante Processo Administrativo no
73482/2015.
Ao Poder Judiciário é vedado adentrar no mérito das decisões
administrativas, sob pena de afronta ao princípio constitucional da
Documento eletrônico VDA55949952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:34
Código de Controle do Documento: a8858593-7e69-450f-b430-ea33c2af97e2

separação de poderes, salvo sob os aspectos da legalidade e da
moralidade administrativa.
Logo, não é possível que interfira no juízo de oportunidade e
conveniência da sanção imposta à Empresa, devendo ser analisada a
materialidade, se as formalidades essenciais foram respeitadas e se a
sanção imposta corresponde a infração praticada (requisitos
vinculativos do ato administrativo).
Partindo-se dessa premissa, observa-se dos autos que foi lavrado Auto
de Infração Ambiental em desfavor de VELLORE
por ter a
S/A,
Empresa incorrido em violação ao artigo 18 do Decreto Federal no
vez que “deixou de coletar e dar destinação
7.404/2010,
ambientalmente correta para as lâmpadas armazenadas e/ou
depositadas nos barracões de reciclagem de Londrina” (mov. 1.4 dos
autos originários, f. 2).
O artigo supostamente violado prevê:
“Art. 18. Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes
dos produtos referidos nos incisos II, III, V e VI do
da Lei no
art. 33
12.305, de 2010, bem como dos produtos e embalagens referidos nos
incisos I e IV e no § 1o do
daquela Lei, deverão estruturar e
art. 33
implementar sistemas de logística reversa, mediante o retorno dos
produtos e embalagens após o uso pelo consumidor.”.
Ocorre que o ato administrativo exarado pela autoridade
municipal necessita estar motivado, não sendo suficiente que
apenas pontue de maneira genérica que a Empresa não deu
destinação à algumas lâmpadas em alguns barracões da cidade. O
Auto de Infração deve expor, com clareza, os locais (espaço), o
período que compreendeu a infração (tempo) e o objeto
(quantidade e natureza), ônus este não desincumbido pela
Administração.
Como se não bastasse, o artigo 19, do Decreto Federal no 7.404 /2010,
normativa que regulamentava a Lei Federal no
(Política
12.305/2010
Nacional de Resíduos Sólidos) à época, estabelecia que “os Acordos
Setoriais são atos de natureza contratual, firmados entre o Poder
Público e os fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes,
visando a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de
vida do produto”.
Ou seja, o dispositivo previa que a implantação da responsabilidade
compartilhada pelo ciclo da vida do produto seria realizada mediante
acordos setoriais entre o Poder Público e os fabricantes, importadores,
distribuidores ou comerciantes.
No caso, o Acordo Setorial sobre o ciclo de vida de lâmpadas
fluorescentes assim dispõe:
“CLÁUSULA QUINTA – A OPERACIONALIZAÇÃO DA
LOGÍSTICA REVERSA DE LÂMPADAS (...) I - Os GERADORES
DOMICILIARES devem entregar as LÂMPADAS DESCARTADAS
de forma adequada, ou seja, separadas das demais frações de resíduos
sólidos domiciliares, em PONTOS DE ENTREGA ou por meio de
coletas eventuais, conforme previsto no SISTEMA. (...) CLÁUSULA
DÉCIMA SÉTIMA – METAS (...) PARÁGRAFO TERCEIRO – A
ENTIDADE GESTORA providenciará e os COMERCIANTES e
Documento eletrônico VDA55949952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:34
Código de Controle do Documento: a8858593-7e69-450f-b430-ea33c2af97e2

DISTRIBUIDORES implantarão PONTOS DE ENTREGA e
PONTOS DE CONSOLIDAÇÃO estrategicamente distribuídos no
território nacional conforme a proposta de estruturação do SISTEMA
que foi elaborada com base do Edital de Chamamento no
e
01/2012
apresentada no Anexo – Previsão de Municípios com PONTOS DE
ENTREGA e número estimado de recipientes, com base nos critérios
previstos no item 5.8.1 do Edital de Chamamento no
”
01/2012.
(destaquei).
Logo, nos termos do Acordo Setorial, diferentemente do que entendeu
a Administração, cabe à entidade gestora, aos comerciantes e
distribuidores do produto executar o sistema de logística reversa de
lâmpadas, bem como dar a elas a adequada coleta e destinação, e não
ao fabricante.
Nesse sentido, bem pontuou a sentença que “o acordo é cristalino no
sentido de que, encerrada a vida útil da lâmpada, os consumidores
deverão proceder com a separação lâmpadas das demais frações de
resíduos sólidos domiciliares e entregá-las nos pontos de entrega
previamente fixados; da mesma forma, em relação às pessoas jurídicas
de direito público ou privado, são delas a responsabilidade de
promover a separação e armazenamento das lâmpadas descartadas,
sempre atuando de forma unificada com as previsões da entidade
gestora. Não há, no acordo, qualquer menção à responsabilidade das
fabricantes e importadoras de promover a coleta dos referidos
produtos. ” (mov. 52.1 dos autos originários, f. 5).
Assim, deve ser obedecida a regra prevista no Acordo Setorial firmado
entre o Poder Público e as fabricantes (fls. 577-580, destaque meu).
Nesse sentido: "Incide a Súmula n. 283 do STF, aplicável analogicamente a
esta Corte Superior, quando o acórdão recorrido é assentado em mais de um
fundamento suficiente para manter a conclusão do Tribunal
e a parte
a quo
não impugna todos eles" (
relator Ministro Rogerio
REsp n. 2.082.894/RJ,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.
28/8/2023)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: [...]
Quanto à
, encontra-se prejudicada, pois sua análise só
segunda controvérsia
poderia ocorrer se o Recurso Especial fosse conhecido e provido quanto à
primeira tese recursal, que visava afastar o fundamento do acórdão recorrido
no sentido da nulidade do auto de infração e, em consequência, da CDA.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Em seu agravo interno às fls. 736-738, a parte agravante defende ser inaplicável o
enunciado 283 da Súmula do STF, e alega, em suma, que "suposta ausência de motivação no
auto de infração ambiental lavrado em desfavor da parte adversa – restou devidamente
impugnado nas razões recursais, na medida em que se defendeu a legalidade do auto de infração
e, ainda, a presunção de veracidade e legalidade que gozam os atos administrativos" (fl. 738).
Foi apresentada impugnação às fls. 743-752.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55949952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:34
Código de Controle do Documento: a8858593-7e69-450f-b430-ea33c2af97e2

O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 724-730, fundou-se em
: (i) - aplicação do enunciado 283 da Súmula do
dois fundamentos distintos e concomitantes
STF, porquanto a parte deixou de atacar fundamento autônomo e suficiente para manter o
julgado; e (ii) - análise da segunda controvérsia prejudicada, pois só poderia ocorrer se o
Recurso Especial fosse conhecido e provido quanto à primeira tese recursal.
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente não refutou
adequadamente nenhum dos fundamentos da decisão monocrática, os quais, à míngua de
, permanecem hígidos, produzindo
fundamentação pormenorizada, detalhada e específica
todos os efeitos no cenário jurídico.
De fato, no que toca ao primeiro fundamento do
agravado (i), para rebatê-
decisum
lo, era ônus da parte agravante, em contraste, demonstrar em que ponto da petição do recurso
especial há impugnação específica e suficiente acerca dos pilares fundantes do acórdão
recorrido, de maneira a justificar que não haveria fundamentação recursal manifestamente
deficiente e que os argumentos do aresto teriam sido atacados, em sua totalidade. Entretanto,
essa providência não foi adotada pela parte agravante na hipótese em liça.
Quanto ao segundo fundamento (ii), a parte agravante sequer tentou argumentar
especificamente a respeito.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção".
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
Documento eletrônico VDA55949952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:34
Código de Controle do Documento: a8858593-7e69-450f-b430-ea33c2af97e2

contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida". (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
, sob pena de
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min.
AREsp n. 2.067.588/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
(destaquei).
20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de

16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55949952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:34
Código de Controle do Documento: a8858593-7e69-450f-b430-ea33c2af97e2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.984.067 / PR
Número Registro: 2025/0250720-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00174448520208160014 00424736420258160014 00545383320218160014 174448520208160014
424736420258160014 42473642025816001400174448520208160014 545383320218160014
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE LONDRINA
PROCURADOR : FABIO CESAR TEIXEIRA - PR037041
AGRAVADO
: VELLORE S/A
ADVOGADOS
: MICHELLE PINTERICH - PR021918
DAYANE CAMPOS SOUZA - PR103631
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE LONDRINA
PROCURADOR : FABIO CESAR TEIXEIRA - PR037041
AGRAVADO
: VELLORE S/A
ADVOGADOS
: MICHELLE PINTERICH - PR021918
DAYANE CAMPOS SOUZA - PR103631
Documento eletrônico VDA56499996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:37
Código de Controle do Documento: 96df6eb6-b99e-4302-8ce5-da3252c0d963

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56499996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:37
Código de Controle do Documento: 96df6eb6-b99e-4302-8ce5-da3252c0d963